Tribunal: TJSP
Processo: 1006635-19.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. EVICÇÃO. MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 22.700,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da publicação da sentença. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Inconformismo de ambas as

Ementa:
APELAÇÃO. EVICÇÃO. MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 22.700,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da publicação da sentença. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Inconformismo de ambas as partes. Apelo das rés não conhecido diante da deserção. No caso em apreço, a conduta da parte ré não configura ato capaz de ensejar a condenação pleiteada a título de indenização por dano moral. Sentença mantida. Recurso das rés não conhecido e recurso do autor não provido.